Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-35.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000297-35.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUMA COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 23.423.471/0002-99 (RECORRENTE), MAURICIO GIANATACIO BORGES DA COSTA - CPF: 266.266.958-60 (ADVOGADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO), LUMA COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 23.423.471/0002-99 (REPRESENTANTE), JAQUELINE CHAGAS DE LACERDA LIMA - CPF: 736.010.391-68 (RECORRIDO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - DEFEITO NO PRODUTO
-
ENCAMINHAMENTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO - AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO À CONSUMIDORA - DANO MATERIAL DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 135832677, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 12/05/2019.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 112,72 (cento e doze reais e setenta e dois centavos),
a contar da data do envio do produto a assistência técnica, e que não houve a devida devolução, 12/05/2019, acrescido de correção monetária e juros legais desde a citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Produto consertado em 32 (trinta e dois) dias – Informação enviada no
e-mail
da recorrida;

2)

A ausência de descaso com a consumidora;

3)

Restituição do valor pago pelo produto defeituoso antes do ajuizamento da demanda;

4)

A inexistência de danos morais;

5)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora, em
2017
, foi presenteada com 01 (um) relógio da marca Chilli Beans, o qual, em menos de 30 (trinta) dias, apresentou problemas, tendo sido encaminhado para conserto por 03 (três) vezes.

Entretanto, por não possuir reparo, foi proposta a troca do relógio à autora, o que foi aceito.

Ocorre que, o novo relógio também apresentou problema, razão pela qual foi encaminhado à assistência técnica para conserto, no entanto, não teve a devolução do produto.

Pois bem. Analisando detidamente os autos,
tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, preleciona que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.
(grifei)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a indenização a título de
danos materiais
,
correspondente ao valor do produto defeituoso.

No caso, a reclamante precisou ajuizar a presente demanda a fim de ser ressarcida pelos prejuízos causados,
uma vez que o produto defeituoso foi encaminhado à assistência técnica, no entanto, não obteve êxito na sua devolução
.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados,
eis que o
defeito apresentado no relógio ensejou que a autora ficasse privada
de seu uso, com ofensa a sua dignidade pelo descaso da parte reclamada na condução do problema
, na angústia e intranquilidade causadas pela situação não desejada,
além da ausência de restituição do produto enviado à assistência técnica
.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE TV. DEFEITO OCULTO NO PRODUTO. NÃO CARACTERIZADA A DECADÊNCIA.
ENCAMINHAMENTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEFEITO NÃO SOLUCIONADO. APARELHO NÃO DEVOLVIDO AO CONSUMIDOR
. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.
DANO MORAL CARACTERIZADO
E REDUZIDO A FIM DE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, acordam os membros da Primeira Turma Recursal Suplente dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Ceará, por maioria de votos, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Acórdão assinado pela Juíza Relatora, em conformidade com o disposto no art. 61 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Fortaleza/CE, 27 de janeiro de 2021. Jovina d'Avila Bordoni JUÍZA RELATORA

(TJ-CE - RI: 00147972620168060115 CE 0014797-26.2016.8.06.0115, Relator: Jovina D'Ávila Bordoni, Data de Julgamento: 27/01/2021, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 27/01/2021)
(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022